Tribunal: TJES
Processo: 5001906-34.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001906-34.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILDA MATIAS PAULINO ONHAS e outros (4)
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001762-60.2025.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

RECORRIDO:
GENILDA MATIAS PAULINO ONHAS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA E FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE CONSUMO. SERVIÇO NÃO EXECUTADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por GENILDA MATIAS PAULINO ONHAS em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em desfavor do recorrente e de outros.

2.

Em apertada síntese, alega a parte Autora que celebrou contrato de prestação de serviços odontológicos com a clínica corré, financiado pelo Recorrente, mediante cédulas de créditos bancário para tratamento odontológico. Sustenta que realizou a quitação de parcelas, entretanto os serviços não foram prestados adequadamente, postulando a rescisão dos contratos, a declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos materiais e morais.

3.

Sobreveio sentença de procedência parcial, nos seguintes termos: (i) decretou a rescisão do contrato de serviços odontológicos e do financiamento convencionados entre as partes; (ii) condenou os réus solidariamente a restituírem o valor de R$ 8.217,51 (oito mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos) em favor da autora; e (iii) condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de danos morais em favor da autora.

4.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado sustentando, em síntese: (i) inexistência de acessoriedade entre o contrato de prestação de serviços odontológicos e o contrato de financiamento; (ii) ausência de nexo causal e responsabilidade solidária; (iii) inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável; e (iv) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

MÉRITO.

5.

Destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a instituição financeira integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quando fora a responsável pelo financiamento do tratamento odontológico contratado junto à clínica odontológica.

6.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o argumento da recorrente de que atuou apenas como intermediadora financeira não se sustenta, pois participou do processo de oferta do serviço odontológico, compondo a cadeia de consumo e estando sujeita ao regime de responsabilidade solidária previsto no CDC, a qual, não se limita apenas à esfera financeira, mas abrange todas as obrigações impostas.

7.

Ademais, a rescisão dos contratos se justifica pela falha na prestação dos serviços, vez que o tratamento odontológico, embora pago, não foi concluído, caracterizando descumprimento contratual, motivo pelo qual é devida a restituição de todo o valor pago pela autora, na forma do artigo 54-F, §§2º e 4º, do CDC.

8.

Outrossim, a condenação por danos morais é devida, haja vista que a falha na prestação do serviço ultrapassa o mero aborrecimento, configurando transtornos significativos e frustração de não ter concluído o tratamento odontológico.

9.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se aos precedentes desta Turma Recursal. A indenização possui função reparatória e pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES.

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (preparo recolhido), conforme prevê o art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a parte recorrida não possui patrono constituído.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)